Tribunal: TJES
Processo: 5012046-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DOS SANTOS BRAGA e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA (R$ 2.063,28) E DA TARIFA DE REGISTRO (R$ 450,32). RESTITUIÇÃO SIMPLES. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 399,00).

DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012046-50.2024.8.08.0048

Recorrentes: DENIZE DOS SANTOS BRAGA
e BANCO VOTORANTIM S/A

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S/A e DENIZE DOS SANTOS BRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
DENIZE DOS SANTOS BRAGA

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9145022 e 9145028).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DENIZE DOS SANTOS BRAGA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a restituição em dobro das tarifas cobradas (seguro prestamista, tarifa de avaliação e tarifa de registro junto ao órgão de trânsito), além da condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas questionadas, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais.

Prima facie,
em relação às
tarifas de

AVALIAÇÃO/GARANTIA e TARIFA DE REGISTRO
,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança das indigitadas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

No presente caso, restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço relativo à
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
pelo banco recorrente, consoante se verifica pelo termo de avaliação do veículo colacionado no ID 9145004, sendo, portanto, lícita a sua cobrança, devendo a sentença singular ser reformada nesse aspecto.

De outro lado, não restou devidamente comprovada a prestação do serviço referente à tarifa de registro junto ao DETRAN/ES, a fim de justificar a sua cobrança, sendo devida a sua restituição (R$ 450,32), de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé do banco na sua cobrança.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo (a restituição também deve ocorrer de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé do banco).

Por fim, também não há que se falar em indenização por danos morais, já que, não obstante o reconhecimento de falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, não restou comprovado qualquer efeito danoso na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de mera cobrança indevida, passível de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DENIZE DOS SANTOS BRAGA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para declarar a ilegalidade do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato (R$ 450,32), determinando que o banco recorrido/requerido promova a restituição à recorrente/autora, de forma simples, do respectivo valor, atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o seu desembolso e após a citação unicamente pela Selic.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
AFASTAR
a condenação relativa à tarifa de avaliação/garantia, em decorrência da legalidade de sua cobrança.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)